Tribunal: TJDFT
Processo: 0726186-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726186-54.2017.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CLEANTO ANTUNES TEIXEIRA RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO 1. Em 15/9/2017, Cleanto Antunes Teixeira propôs ação revisional de contrato com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em desfavor de Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e de Sul América Companhia de Saúde S/A para declarar a abusividade do aumento da mensalidade ocorrido na última faixa etária. 2. Na sentença proferida em 8/3/2018, o Juiz revogou a tutela e urgência e julgou os pedidos iniciais improcedentes. O autor foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (CPC, art. 85, §8o). 3. O autor interpôs apelação na qual, em síntese, sustentou que o aumento da mensalidade com base na faixa etária é abusivo e que os percentuais da tabela devem incidir nos valores do caso concreto, bem com apontou divergência de entendimento com o STJ. 4. Em 13/9/2018, esta 8a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação (ID no 5429727). 5. Os embargos de declaração opostos pelo autor (ID no 5572193) foram rejeitados (ID no 6150777). 6. O autor interpôs recurso especial (ID no 6552738), que foi inadmitido (ID no 6858201). 7. O agravo interposto contra a inadmissão do REsp (ID no 7247670) foi devolvido e suspenso pelo STJ para aguardar o pronunciamento de mérito do REsp no 1.716.113/SP (Tema 1016) – ID no 10583029. 8. Julgado o referido paradigma, a Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para nova apreciação ante a suposta divergência entre o acórdão impugnado e o decidido no paradigma – Tema 1016 (CPC, art. 1.040, II – ID no 34645468). 9. É o breve relato. 10. O STJ, ao julgar o Tema 1016 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou duas teses relativas à validade da cláusula de reajuste por faixa etária nos contratos coletivos de plano de saúde: “1) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952 aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC); 2) A melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3o, II, da Resolução 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é aquela que observa o sentido matemático da expressão "variação acumulada", referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.” (REsp 1716113/DF, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/03/2022, DJe 08/04/2022). 11. Com relação à primeira tese, a Segunda Seção entendeu que, por analogia, aplica-se o Tema 952 dos recursos repetitivos aos planos coletivos no tocante à validade da cláusula de reajuste por faixa etária. No referido tema (952), foram estabelecidas as seguintes teses: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). 12. O acórdão desta 8a Turma Cível aplicou esse mesmo entendimento, conforme verifica-se do seguinte excerto (ID no 5429727): “No caso, o seguro saúde foi contratado após o dia 1o/1/2004, motivo pelo qual a alegada abusividade do reajuste deve ser analisada com base nas prescrições contidas na Lei no 9.656/98 e na Resolução no 63/2003 da ANS. Nessa resolução, a ANS dispôs que as operadoras de planos/seguros saúde podem criar dez faixas etárias para aumentar o preço das mensalidades, nos seguintes termos: “Art. 2o Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela: I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos; II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos; IX - 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos; X - 59 (cinquenta e nove) anos ou mais.” Entretanto, ao estabelecerem os percentuais de variação em cada modificação de faixa etária, deve-se observar as seguintes restrições (art. 3o da Resolução no 63/2003 da ANS): “I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.” Assim, respeitadas essas exigências legais e regulamentares, é legítimo o aumento da mensalidade devida pelos segurados/beneficiários às operadoras de plano/seguro saúde. Aliás, esse aumento em razão da idade constitui importante mecanismo de equilíbrio contratual. A criação de barreiras à legítima pretensão de adaptação da prestação aos riscos/custos inerentes ao envelhecimento poderá gerar a inviabilização da atividade empresarial e, consequentemente, prejudicar os demais consumidores. No caso, verifica-se que o Manual do Beneficiário do seguro saúde contém previsão expressa do aumento do prêmio por mudança de faixa etária, conforme dispõe a cláusula 14.3 (ID no 4206748, pg. 2): [...] Nota-se que foram criadas 10 faixas etárias geradoras de reajuste de prêmio, em obediência à exigência inscrita no art. 2o da Resolução no 63/2003 da ANS”. [grifo na transcrição]. 13. Quanto à segunda tese fixada no Tema 1016, o STJ entendeu ser incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. 14. Nesse exato sentido, o acórdão desta Turma fundamentou (ID no 5429727): "Deve-se, por fim, aferir se o percentual de correção para a última faixa etária (59 anos ou mais) se adéqua aos limites instituídos pelo art. 3o, II da referida Resolução. Para tanto, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. Sobre esse aspecto, é importante ressaltar não ser possível somar os percentuais indicados na tabela para se aferir a variação acumulada entre as faixas etárias, uma vez que essa variação deve representar o aumento real da mensalidade entre o valor de origem e o final, tal como apontado no parecer técnico de ID no 4206794, juntado pela apelante no processo. Por sinal, esse foi o entendimento da Contadoria deste Tribunal (ID no 4392109): “Em atendimento ao despacho de ID 4324283, analisamos o parecer técnico de ID 4206794, onde verificamos que o mesmo encontra-se de acordo com os parâmetros indicados na Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, em seu art. 3o, inciso II. Em reforço, ressaltamos que a acumulação dos percentuais de reajustes se dá com base no produto entre os percentuais indicados em cada faixa, segundo determinado pela referida resolução, sendo que tal metodologia é a mesma empregada por esta unidade de cálculo em casos semelhantes.”. Para esclarecer a questão, a Contadoria apresentou uma tabela para demonstrar a incidência dos percentuais indicados no contrato para cada faixa e a variação acumulada entre elas. Para isso foi utilizada a mensalidade no valor inicial de R$ 100,00, confira-se: Assim, basta dividir o valor do prêmio da última faixa pelo valor da faixa referencial para saber a variação acumulada, cujo resultado deverá ser multiplicado por -1, para excluir o valor de base. A variação acumulada entre as sete primeiras faixas etárias é: 244,92/100 = 2,44 x (-1) = 1,449 ou 144,9%. O mesmo raciocínio aplicado às últimas faixas obtém-se o seguinte resultado: 600,05/244,92 = 2,44 x (-1) = 1,449 ou 144,9%. Nesse cenário, é possível concluir que a variação acumulada entre as sete primeiras faixas etárias é igual ao das últimas, em nítido respeito à RN no 63/2003 da ANS e aos termos pactuados no contrato. [...] Portanto, não há abusividade no aumento praticado pela seguradora, razão pela qual a sentença não merece reforma”. [grifo na transcrição]. 15. Não há divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo STJ no Tema 1016. 16. Restituam-se os autos à excelsa Presidência deste Tribunal para as providências que entender pertinentes. Brasília, DF, 15 de junho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro